Tribunal: TJSP
Processo: 2131939-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PENHORA – Bloqueio "online" de ativos financeiros – Realização de pesquisa de reiteração diária ("teimosinha") por meio da nova funcionalidade do sistema conveniado Sisbajud – Indeferimento – Inadmissibilidade – Recurso disponível ao credor que aumenta as chances de efetividade da constrição – Decisão reformada neste tópico – Determinada a realização da tentativa de constrição por 30

Ementa:
PENHORA – Bloqueio "online" de ativos financeiros – Realização de pesquisa de reiteração diária ("teimosinha") por meio da nova funcionalidade do sistema conveniado Sisbajud – Indeferimento – Inadmissibilidade – Recurso disponível ao credor que aumenta as chances de efetividade da constrição – Decisão reformada neste tópico – Determinada a realização da tentativa de constrição por 30 dias.
EXECUÇÃO - Pedido de pesquisa patrimonial via sistema Infoseg – Indeferimento - Admissibilidade – Decisão mantida neste ponto.
Recurso provido em parte.